Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que o condenou a pagar indenização no valor de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais) a título de danos materiais, isto em razão de inadimplemento de Contrato de Compra e Venda de Estabelecimento Comercial.

2. Em seu recurso busca a reforma da sentença alegando a inexistência de provas que atestam a veracidade dos fatos narrados pela parte autora. Recurso próprio, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Trata-se de relação civil entre particulares, devendo ser analisado à luz do Código Civil.

4. Incontroversa nos autos a relação contratual estabelecida entre as partes, referente à compra e venda de estabelecimento comercial (Num. 14098620 - Pág. 1 a 6), bem como o inadimplemento contratual da parte ré quanto ao pagamento do valor negociado. Do valor total acordado de R$ 21.900,00 (vinte e um mil reais e novecentos reais), resta pendente o pagamento da quantia de R$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais). Assim, a única forma de afastar os argumentos da parte autora seria a parte ré ter comprovado o pagamento da dívida, na forma do art. 373, II, do CPC, o que não restou configurado.

5. Verifica-se que a parte ré, devidamente citada e intimada na fase de conhecimento da Ação, não apresentou defesa, sendo considerada revel. Em seu recurso inominado, também não juntou a mínima prova de que houve o adimplemento da divida, razão porque a sentença não merece reforma. Precedente: (Acórdão 1233140, 07093000320198070003, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

7. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários em favor do patrono do recorrido, fixados em 10% do valor da condenação.